Tribunal: STF
Processo: ARE 1502142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado, no que interessa:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REJEIÇÃO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 9.605/98. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS RÉUS J. M. M. E L. O. G. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE QUANTO AO ACUSADO R. C. S. AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM NÃO ESCLARECIDAS. IN DUBIO PRO REO. CONSUNÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. APENAMENTO DOS RÉUS REDIMENSIONADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA UM DOS ACUSADOS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA DOIS DOS RÉUS. I - A tese de invasão de domicílio não vinga, diante da existência de fundadas razões para a ação policial. De acordo com os agentes públicos, a entrada foi franqueada por um dos denunciados, morador do local, após abordagem, inexistindo qualquer prova do alegado arrombamento por parte dos agentes, a qual era de fácil produção pela defesa. Preliminar rejeitada. II - Delitos da Lei de Armas: materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Alegações das autoridades policiais que restaram ratificadas pelas demais provas dos autos. Armamentos apreendidos nas residências dos acusados e em na cintura do réu L. O. G., que confessou a posse da armas encontradas em sua residência. Condenações mantidas. III - Inviável a desclassificação da conduta de "porte" para "posse" de arma de fogo (arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, respectivamente), pois demonstrado que o acusado portou o artefato bélico em via pública, sem autorização legal ou regulamentar. IV - Delito de maus-tratos (réus L. O. G e J. M. M): a prova produzida nos autos identificou que os ferimentos apresentados pelos galináceos apreendidos com os acusados decorreram de maus-tratos, em razão da realização de embate entre os animais, conforme as fotografias acostadas e os testemunhos dos policiais em juízo. Outrossim, na residência de L. O. G. foram apreendidos instrumentos utilizados para prática de rinhas de galo. Condenações mantidas. V - Delito de maus-tratos (réu R. C. S): a despeito de inexistir dúvidas acerca da materialidade do delito, a autoria delitiva não veio suficientemente comprovada nos autos, sobretudo diante da divergência identificada no relato dos agentes públicos. A existência de um fato não pode ser dessumida de indícios, a menos que esses sejam graves, precisos e concordantes, sob pena de a decisão embasar-se em deduções ou ilações não admitidas no processo penal, por força, principalmente, do princípio constitucional da presunção de inocência. Absolvição que se impõe. VI - Inaplicável o princípio da consunção entre o delito de porte e posse ilegal de arma de fogo, já que são delitos autônomos, que tutelam bem jurídicos diversos e subsistem, em qualquer contexto fático, independentemente um do outro. Precedentes STJ. VII - Apenamentos redimensionados. Afastada agravante do artigo 15, inciso II, "a", da Lei nº 9.605/98 quanto aos réus J. M. M e L. O. G., relativamente ao delito de maus-tratos. VIII - Redução do valor da pena substitutiva de prestação pecuniária do réu J. M. M. a fim de guardar proporção com as circunstâncias do caso. IX - Inviável o afastamento da pena de multa, pois integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização. X - Assiste razão à insurgência ministerial quanto à substituição das penas privativas de liberdade dos réus L. O. G. e J. M. M. por 02 (duas) restritivas de direitos. Isso porque o art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, estabelece que a se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”. (edoc. 362, p. 14-15)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, inciso XI,da Constituição Federal (edoc. 372).



    É o relatório.



    Examinados os autos, decido.



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14);  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).  



    “EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente